Tribunal: TJMT
Processo: 1018275-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018275-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITA ALINE MUNIZ - CPF: 162.397.091-15 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018275-62.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrido(s):

BENEDITA ALINE MUNIZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR REDUZIDO ANTE A EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ausência clara da contratação a negativação se mostra como irregular, por outro lado o dano moral emerge da mera negativação em si mesma, na modalidade
in re ipsa,
de onde, observada ainda a existência de várias negativações posteriores, tal elemento pode ser utilizado para modular o valor da indenização fixada, com sua redução.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pela OI contra a sentença de 1o grau, pugnando pela validade da negativação e ainda ausência / redução do valor da indenização pelos danos morais.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Ante a ausência de provas claras da contratação, a sentença que declarou como indevida a negativação se mostra escorreita.

O dano moral emerge na modalidade
in re ipsa
, pela mera negativação indevida, sem maiores comprovações.

Em relação ao valor da indenização observo que a sentença fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, em consulta no SCPC/BOA VISTA, observa-se a existência de 7 negativações posteriores à discutida nos autos, senão vejamos:

E, diante disso, entendo perfeitamente possível a

redução do valor da indenização fixada, utilizando tal elemento como fator de modulação do valor da mesma, de onde, para ser mais justo e razoável, reduzo a indenização ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se no mais os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021